Tribunal: TJPA
Processo: 0002633-17.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002633-17.2014.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIO KAUE FERREIRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-
O feito se encontra em
fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3-
Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita vez que o decisum guerreado pôs fim a fase executória, sendo o recurso cabível a apelação. Precedentes do ST;

4-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

5-
A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao apelo
, para manter a sentença
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/06/2022 a 13/06/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. 5564069 - Pág. 2-16), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença

(Id. 5564013 - Pág. 1-2) que, na fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de impugnação do réu,

homologa o valor de R$-24.928,95 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos)

considerando os termos dos embargos à execução. Por fim, determina o destacamento de honorários contratuais e

a expedição de RPV’s em favor do exequente e seus advogados.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de
inconstitucionalidade. No mérito, argui a necessidade de sobrestar o julgamento dos processos em razão dos possíveis efeitos erga omnes e ex tunc que possa o STF adotar no Recurso Extraordinário, representativo de controvérsia interposto pelo Estado do Pará.
Destaca ainda, o
periculum in mora
face o efeito multiplicador e o poder de cautela para fins de suspender a execução.

Requer a concessão do efeito suspensivo e posteriormente conhecido e provido o recurso, com a reforma da sentença, para extinção da execução.

Contrarrazões em que o apelado argui as preliminares de inadequação recursal e a coisa julgada.

No mérito refuta os argumentos do recurso e pugna pela condenação do Estado por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC (ID 5564070 - Pág.6-29).

Distribuído os autos ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que recebe o apelo no duplo efeito e determina a remessa dos autos ao Ministério Público (ID. 7395214 - Pág. 1).

Manifestação Ministerial pelo conhecimento e provimento recursal (ID. 7558170 - Pág. 1-6).

Em 17/05/2022, o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto suscita a prevenção desta magistrada que figurou como relatora no recurso de apelação contra sentença de mérito no processo nº.00010515020128140005 (ID.5564005).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Acolho a prevenção arguida no evento (ID. 9426574 - Pág. 1), nos termos do art.930, parágrafo único do CPC e 116 do Regimento Interno deste Tribunal, eis que o processo nº.00010515020128140005 é de minha relatoria.

1-

Prejudicial de Inconstitucionalidade

O apelante suscita incidente de inconstitucionalidade.

Atento para o fato de o caso dos autos já se encontrar em fase de execução, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, porquanto o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

2-

Preliminar - Inadequação Da Via Recursal

Nas contrarrazões o recorrido alega que, no presente caso, a decisão que resolve a impugnação é recorrível através da interposição de agravo de instrumento e não apelação.

A presente preliminar não merece ser acolhida.

Explico.

Uma das hipóteses de interposição do agravo de instrumento é nas decisões interlocutórias proferidas na fase de execução e não na extinção da execução como faz crê o apelado.

Nesse sentido colaciono julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.804.693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.
CPC/2015
. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o
parágrafo único
do art.
1015
do
CPC/2015
que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts.
485
ou
489
do
CPC/2015
; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art.
771
,
CPC/2015
) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art.
513
,
CPC/2015
), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art.
203
,
§ 2º
,
CPC/2015
.5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art.
924
,
CPC/2015
), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.6. No sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no
§ 2º
do art.
1.026
do
CPC/2015
. Incidência da Súmula n. 98/STJ.8. Recurso especial provido”. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.344 - MG
(2017/0231166-2) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 22/05/2018, publicado em 01/08/2018).

Dos julgados acima, resta pacífico que decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, ou não acarretam a extinção da fase executiva em andamento, o agravo de instrumento é o recurso cabível. Por outro lado, o pronunciamento judicial no cumprimento de sentença que extingue o processo ou a fase processual caberá a interposição de recurso de apelação.

Nesse compasso,
in casu,
escorreito a interposição do apelo, já que a sentença atacada homologou os cálculos e pôs fim a execução.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

3-

Preliminar – Coisa Julgada

O apelado alega a preliminar de coisa julgada que entendo se confunde com o mérito e nele será analisado.

Mérito

O feito de origem contempla cumprimento, (ID 5564005 - Pág. 1-6) de sentença condenatória prolatada em ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização
. O Estado do Pará intimado, apresentou embargos à execução, aduzindo excesso de execução na monta de R$ 5.031,05 (cinco mil, trinta e um reais e cinco centavos) e que a quantia devida é de R$ 24.928,95 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinco centavos) (valor principal + honorários advocatícios) (ID.

5564008 - Pág. 1-3).

Prolatada a sentença nos termos a saber (ID. 5564013 - Pág. 1-2):

SENTENÇA CÍVEL (COM MÉRITO)

1. RELATÓRIO

Trata-se de execução proposta nos próprios autos, com fulcro no procedimento dos artigos 534 e seguintes do CPC, em face da Fazenda Pública Estadual, visando o recebimento de valores oriundos de julgado cível, que reconheceu o direito da parte autora/exequente ao recebimento de valores a título de adicional de interiorização bem como também de valores decorrentes de condenação em honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

Devidamente citada, a parte executada entrou com embargos à execução contra os valores exequendos, reputando-os excessivos, pugnando, assim, por sua adequação ao importe que entende correto no que tange ao valor principal.

Em manifestação, o embargado aduziu que aceita os valores propostos pelo Estado, renunciando parcialmente ao montante deduzido na execução.

Vieram os autos conclusos. É o relevante a relatar. Decido.

2. FUNDAMENTAÇO

Considero que a aceitação da parte embargada/exequente dos valores apontados pelo embargante/executado importa em reconhecimento do pedido dos embargos e em renúncia parcial quanto ao montante consignado na execução (apenso).

Tal circunstância resolve a lide instalada e torna incontroverso o valor da execução, precluindo, por derradeiro, as demais teses suscitadas.

Tendo em vista que o valor da execução já se encontra resolvido, haja vista a concordância expressa das partes quanto aos valores devidos a título do principal e dos honorários de sucumbência, conforme ali consignado, entendo por encerrar a presente fase processual, e, por conseguinte, proceder à homologação de valores.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, tratando-se das verbas devidas pelo ESTADO DO PARÁ, em favor do exequente militar e exequentes advogados, HOMOLOGO os valores da presente execução, no importe total de R$ 24.928,95 sendo, R$ 23.928,95 a título do principal, mais R$ 1.000,00, referente aos honorários advocatícios de sucumbência, considero os termos dos embargos à execução.

No que tange aos valores devidos diretamente pelo exequente militar em favor dos advogados que contratou (honorários advocatícios contratuais), nos termos do contrato de fl. 10/11, e considerando que os mesmos não denotam qualquer ilicitude e/ou irregularidade, igualmente, os HOMOLOGO, acatando o percentual de 30% incidente sobre o valor principal reconhecido na sentença de embargos, no montante de R$ 7.178,68. Autorizo, quanto aos mesmos, o seu destacamento no RPV principal pertinente ao exequente militar, fazendo constar os Advogados como partes beneficiárias.

Esclareço que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em favor do (s) Advogado (s) como verba autônoma, a serem arcados exclusivamente pelo Estado do Pará, haja vista a sua natureza de ônus à parte vencida. Autorizo, quanto aos honorários sucumbenciais, a expedição de RPV em favor dos causídicos atuantes no feito.

Assim, para o preenchimento dos RPVs fica consignado: a) Valor Principal: R$ 23.928,95; b) Honorários Advocatícios Contratuais, devidos aos advogados DENNIS SILVA CAMPOS e FABRÍCIO BACELAR MARINHO, a serem destacados do valor principal: R$ 7.178,68. com inclusão dos Advogados como partes beneficiárias no RPV principal; c) Honorários Advocatícios Sucumbenciais: R$ 1.000,00 devidos unicamente aos Advogados DENNIS SILVA CAMPOS e FABRÍCIO BACELAR MARINHO, a serem arcados exclusivamente pelo Estado do Pará, com expedição autônoma de RPV.

Deste modo, determino à Secretaria da Vara que expeça o respectivo ofício requisitório ao Estado do Pará, na modalidade RPV, devendo constar no referido ofício o número das contas bancárias do autor e de seus beneficiários, na qual tais informações deverão ser prestadas no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se ofício ao ente devedor para que no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, providencie o efetivo pagamento do débito, com base no Art. 535, §3º, II, do NCPC, devendo ser encaminhado ao Estado do Pará, por meio de carga dos autos, conforme preceitua a Lei.

Transcorrido o prazo sem que tenha ocorrido o devido pagamento pelo ente devedor, certifique-se e encaminhe-se

ao Ministério Público.

Cumpridas as deliberações acima, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

P. R. I. C.

Opostos embargos de declaração (ID 5564066 - Pág. 2 -6), em que o Estado do Pará manifesta não se opor contra a determinação de destacamento de honorários advocatícios, mas sim em relação ao prazo para pagamento do débito; requerendo, por fim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para que constasse, no ofício requisitório, a conta para depósito e a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para o pagamento da RPV.

O autor/embargado peticionou concordando com o prazo de 120 (cento e vinte) dias pleiteado pelo réu/embargante (ID 5564014 - Pág. 4-6).

A sentença dos embargos de declaração (ID.

5564066 - Pág. 2-6) homologou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento diante da concordância das partes, sendo proferida nos seguintes termos:

DECISO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO PARÁ (fls. 80/84), em face da sentença às fls. 71, (que homologou cálculos apresentados pelo embargante/requerido).

O embargado apresentou manifestação às fls. 74/76.

Certidão (fl. 93) informa a tempestividade dos embargos de declaração e da manifestação do embargado.

É o relatório. DECIDO.

De início, cumpre asseverar que os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença, decisão ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.023).

Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais.

Uma vez já esclarecida a natureza jurídica dos embargos de declaração – natureza recursal

– importa ressaltar que o pedido de esclarecimento ou complementação se submete ao juízo de admissibilidade – aos chamados pressupostos recursais. Tais pressupostos se dividem em objetivos, quando serão examinadas a existência e adequação do recurso, a tempestividade, a motivação e a regularidade procedimental, e em subjetivos, onde serão examinados o interesse e a legitimação para recorrer, bem como a inexistência de obstáculo ao poder de recorrer.

Cabe salientar que os embargos declaratórios são recursos de fundamentação vinculada, pois, o recorrente precisa alegar um dos seguintes defeitos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para que o recurso seja cabível e precisa demonstrar a efetiva ocorrência desses defeitos na espécie, para que o recurso proceda. Assim, a existência real do vício é pressuposto de procedência.

Da análise dos embargos, com relação ao erro material, referente ao prazo para pagamento do débito, deixo de acolher os argumentos do ente estadual, pelos seguintes fundamentos:

O pagamento de débitos pela Fazenda Pública, definidos em Lei como de pequeno valor, rege-se pelo art. 100, §3° da Constituição Federal.

O Novo Código de Processo Civil de 2015, em vigor a partir de 18.03.2016, estabeleceu no art. 534 e seguintes regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, inclusive sobre o pagamento de obrigações de pequeno valor (§3° do art. 535 do CPC), in verbis: “Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”.

Com a expressa disciplina processual, resulta revogada disposição legal de norma anterior e inferior à atual, que contraria a previsão de prazo superior a 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, para pagamento da RPV.

Nesse entendimento, e com base na hierarquia das normas, resta reconhecer que, havendo a Lei Estadual nº 6624/2004 disciplinado no § 1º do artigo 2º prazo superior a 02 (dois) meses para pagamento da requisição, tal dispositivo sucumbiu diante da nova regra processual.

Desta feita, observo que a homologação de valores se deu em data posterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e que o oficio sequer foi encaminhado à Coordenadoria de Precatórios, razão pela qual devem ser observadas para o ato requisitório de pagamento, as disposições referentes ao prazo de 02 (dois) meses para pagamento, previstas no inciso II do § 3º do artigo 535, do CPC.

Outrossim, este entendimento vai ao encontro da Resolução nº 29/2016 do TJPA, que dispõe sobre o prazo de 02 (dois) meses para pagamento de RPV.

Portanto, rejeito os argumentos trazidos pela fazenda pública estadual.

CONCLUSO

Com tais considerações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento, por entender que inexiste omissão ou contradição na sentença, mantendo incólume os seus termos.

Decorrido o prazo recursal da presente decisão. Transitado em julgado, determino:

Expeçam-se RPV ao requerido/embargante ESTADO DO PARÁ, requisitando-lhe o pagamento no prazo de dois meses, nos termos do inciso II do § 3º do art. 535 do CPC c/c art. 100, § 3º, da Constituição Federal.

P. I. C.

Sobreveio o presente recurso de apelação revolvendo, no mérito, os seguintes pontos:
a)
a nulidade do título judicial ante a inconstitucionalidade das normas que versam sobre adicional de interiorização;
b)
poder geral de cautela;
c)
sobrestamento dos autos e
d
) efeito multiplicador.

Pois bem.

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença já transitada. No caso, cumpre inferir se atingível o pagamento ultrativo do adicional determinado pela coisa julgada material por esta via processual.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral
, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Transcrevo a ementa do referido julgado, de relatoria do Min. Teori Zavascki:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada da Corte Suprema, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento ou execução; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada,
desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória
,
único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Imperioso ressaltar o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, os quais instituem o adicional de interiorização.

Vejamos a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Ocorre, entretanto, que a declaração de inconstitucionalidade se deu em
21/12/2020
, após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido no ano de 2014 (libra). Ademais, expirado o prazo decadencial da propositura da ação rescisória no caso, que seria no ano de 2016, de cujo ajuizamento não se tem notícia nos autos. Não há, então, se falar em intervenção da decisão do STF nos efeitos da execução em apreço.

Em resumo: não existe amparo jurídico para reconhecer a inexigibilidade de título judicial, com base na inconstitucionalidade da lei de fundamento do provimento jurisdicional declarada supervenientemente ao trânsito em julgado da sentença, olvidando o ajuizamento de ação rescisória.

Desse modo, não merecem prosperar os argumentos do apelante sobre a
inexigibilidade do título executivo em virtude da inconstitucionalidade da norma atinente ao adicional de interiorização
.

Também não merece guarida o sobrestamento pelas razões acima expendida, bem como a observância de poder de cautela e o suposto efeito multiplicado.

Entendo descabida a aplicação de
multa ao Estado do Pará, por não verificar litigância de má-fé na interposição do recurso.

Pelas razões delineadas, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/06/2022